Tribunal: STF
Processo: Rcl 70197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 16 DA LEI N. 7.394/1985. NÃO RECEPÇÃO. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ADPF 151. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADPF 151, declarou a não recepção do art.16 da Lei n. 7.394/1985, segundo o qual “o salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade”, ante a inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, determinando-se o congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor equivalente a dois salários mínimos em 13 de maio de 2011.



    2. O entendimento implicou congelamento da base de cálculo não apenas quanto ao piso salarial da categoria, mas também relativamente ao adicional de insalubridade.



    3. Agravo interno desprovido.